Tribunal: TJPA
Processo: 0040045-06.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040045-06.2010.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS, ROMULO ROMMEL MARQUES, MELLUS BAR

APELADO: ROMULO ROMMEL MARQUES, MELLUS BAR, TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INFORMAÇÃO DE FALECIMENTO DE PARTE REALIZADA EM SUSTENTAÇÃO ORAL E NÃO POR PETIÇÃO. ERRO GROSSEIRO QUE NÃO ATRAI NULIDADE DO JULGADO. FIM DA COMPETÊNCIA RECURSAL. EVENTUAL REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL QUE DEVE SER OPERACIONALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COM O RETORNO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

A sustentação oral não é meio hábil para requerimentos de natureza informativa-petitória, razão pela qual inexiste nulidade no julgado.

3.

Com o julgamento da causa, eventual necessidade de regularização do polo processual deve ser manejada aquando do retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0040045-06.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTES:

ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR

ADVOGADOS: ANDRÉA CARLA DA SILVA MARQUES - OAB/PA 9.208

EMBARGADOS:
TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS

ADVOGADOS: DÉBORA VILLELA MENDONÇA DE ARAÚJO CASTRO - OAB/PA 17654

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR
em face de Acórdão de ID. 18856452, que conheceu de ambos os recursos e dando parcial provimento ao primeiro apelo desproveu o segundo.

ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR
levanta a nulidade do julgado, um a vez que em sustentação oral informa o falecimento da parte TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS e requer a suspensão do processo.

Intimada a contraminutar pelo ID. 19156234, DÉBORA VILLELA MENDONÇA DE ARAUJO CASTRO –
advogada da agora falecida
– pede a intimação do espólio para regularização processual.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0040045-06.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTES:

ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR

ADVOGADOS: ANDRÉA CARLA DA SILVA MARQUES - OAB/PA 9.208

EMBARGADOS:
TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS

ADVOGADOS: DÉBORA VILLELA MENDONÇA DE ARAÚJO CASTRO - OAB/PA 17654

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

(...)

No acórdão guerreado,
não há quaisquer dos vícios elencados no artigo supra
, pois devidamente apreciados todos os pedidos postos em razões e contrarrazões, que não vieram a infirmar o julgado de forma diversa ao que foi posto.

Ademais, cabe frisar ainda que a informação de falecimento da Parte
TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS
e o respectivo pedido de regularização foram feitos em mídia juntada ao ID. 18687352 por
ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR

que buscava fazer as vezes de sustentação oral –
que sabidamente não se presta a este fim
–.

Por oportuno,
ainda se registre que tal ‘sustentação’ foi juntada em desacordo
com o disposto nas Resoluções nº 22, de 30 de novembro de 2022 que trata da possibilidade de sustentação oral no plenário virtual, este regido pela Resolução nº 21, de 05 de dezembro de 2018, quando tal deveria se dar na ferramenta
plenário virtual
e não no sistema PJe.

Demais disso, aquando do julgamento do Recurso pelo Colegiado,
encerra-se a competência deste grau, atraindo ao juízo primevo eventual providência à regularização do polo.

Ante exposto,

sou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, pois percebidos seus pressupostos e
NEGO-LHE
provimento, com admoestação da Parte Embargante pela sua conduta de oposição dos Embargos despidos da razão jurídica inerente ao ato, deixando de aplicar, por hora, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024